Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ERRO SISTÊMICO DO BANCO QUE NÃO EFETIVOU O PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO (R$ 1.000,00).
1.A legitimidade "ad causam" consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.
2. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos art. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
4. No caso, configura falha na prestação do serviço da instituição financeira não realizar o parcelamento da fatura conforme acordado com o correntista, reconhecendo o pagamento da primeira parcela do financiamento apenas como antecipação da fatura dando causa à cobrança indevida de multas, encargos e IOF, os quais devem ser declarados inexistentes. Além disso, houve falha no cancelamento indevido e unilateral do parcelamento pela instituição financeira.
5. Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo correntista, que demonstrou, por diversas vezes, a intenção de resolver o problema, seguindo as instruções oferecidas pela instituição financeira e, a despeito disso, continuou tendo valores indevidamente cobrados na sua fatura de cartão de crédito, trouxe intensa angústia, pois teve a sua vida financeira evidentemente alterada com os descontos indevidos e compulsórios em sua conta corrente, não podendo a situação ser tratada como mero descumprimento contratual (Precedente: Acórdão 1857540 – 1a Turma Recursal).
6. A fixação do valor da indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). No caso, analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na hipótese (Precedente: Acórdão 1838995 – 1a Turma Recursal).
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).